Tribunal: TJBA
Processo: 8005602-55.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005602-55.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCIO XAVIER SERRA

Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, MARCELO TESHEINER CAVASSANI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Quanto
à a
legação de contradiç
ão
no
a
córdão embargado
não merece acolhimento, uma vez que ausente
incompatibilidade lógica interna entre a fundamentação e a parte dispositiva do
a
córdão.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8005602-55.2020.8.05.0150

opostos
nos
autos
do
Agravo Interno n.

8005602-55.2020.8.05.0150.
1
interposto nos autos

d
a

A
pelação Cível

n.
8005602-55.2020.8.05.0150

em q
ue figura
m
co
mo
e
mbargante,

MÁRCIO XAVIER SERRA
e

e
mbargad
o
,

BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12